Tribunal: TCU
Processo: 029.400/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE SÃO LUÍS-MA (no da TCE no sistema: 2838/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em desfavor de Macrobase Engenharia Comercio e Serviços Ltda., R2FC Engenharia e Arquitetura Ltda. e Concreto Engenharia de Pré Fabricados Ltda., em razão de irregularidades verificadas na construção do Fórum Eleitoral de São Luís do Maranhão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, em relação à empresa R2FC Engenharia e Arquitetura Ltda., ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da empresa Macrobase Engenharia Comercio e Serviços Ltda., condenando a massa falida de Macrobase Engenharia Comercio e Serviços Ltda. ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno) , o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 16.008,43 30/8/2012 22.969,68 30/6/2013 187.500,00 30/12/2014 30.627,75 28/2/2015 25.400,00 30/4/2016 209.398,99 30/8/2016 5.960,77 30/10/2016 67.933,69 30/10/2016 144.658,99 30/12/2016 18.420,00 30/3/2017 32.560,77 30/6/2017 7.629,01 30/7/2017 1.935,53 30/8/2017 1.001.895,16 30/9/2017 1.668.282,43 30/9/2019 18.434,30 30/5/2018 160.129,03 30/9/2019 64.155,66 4/10/2019 1.740.632,28 20/1/2020 766.609,62 12/2/2020 623.299,01 31/12/2020 547.500,00 31/12/2020 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.